Tribunal: TJSP
Processo: 2079634-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE A IMPUGNAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ALUGUEL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NOS INCISOS E § ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL – INAPLICABILIDADE DA TESE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE ESTABELECIDA NO RESP 1.704.520, JULGADO SOB O RITO DE

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE A IMPUGNAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ALUGUEL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NOS INCISOS E § ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL – INAPLICABILIDADE DA TESE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE ESTABELECIDA NO RESP 1.704.520, JULGADO SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS ESTABELECIDO NO CPC.

AGRAVO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079634-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMERCIAL, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD LTDA, é agravado
FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2079634-16.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2079634-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36223
2
Agravante: Comercial, Construções e Serviços Blanchard Ltda
Agravado: Figueiredo Ferraz Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda.
Comarca: São Paulo 14a Vara Cível
Juíza prolatora: Clarissa Rodrigues Alves
CONTRATO DE LOCAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE
ALUGUEL
INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO
PERITO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE
A IMPUGNAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE
ALUGUEL HIPÓTESE NÃO PREVISTA NOS INCISOS
E § ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC AUSÊNCIA
DE
RISCO
DE
DANO
IRREPARÁVEL

INAPLICABILIDADE DA TESE DE MITIGAÇÃO DA
TAXATIVIDADE ESTABELECIDA NO RESP 1.704.520,
JULGADO SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS
ESTABELECIDO NO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO
VOTO No 36223
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em ação renovatória de contrato de locação,
indeferiu pedido de esclarecimentos formulados ao perito judicial
responsável pela elaboração de laudo que apurou valor de marcado do
aluguel.
O recurso foi recebido e processado com efeito
suspensivo e contraminuta.
É o relatório.
Os incisos I a XIII e o § único do artigo 1.015 do
atual Código de Processo Civil elencam as hipóteses de interposição do
agravo de instrumento, de forma numerus clausus, ou taxativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2079634-16.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2079634-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36223
3
Inobservadas quaisquer das hipóteses previstas não há como se adentrar
pelo mérito em razão da sua inadmissibilidade recursal (não cabimento).
No hipótese dos autos, a decisão agravada não está
incluída entre aquelas que autorizam a interposição de agravo de
instrumento, razão pela qual se mostra inviável o conhecimento do
recurso.
Anote-se que, pela nova sistemática, as decisões não
sujeitas a agravo de instrumento não sofrem preclusão e devem ser
impugnadas em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC).
Por fim, inexiste na hipótese risco de imutabilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação, sendo inaplicável,
portanto, a regra de taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.704.520-MT, Min Nancy Andrighi), uma vez
que, caso haja sentença desfavorável, poderá o recorrente apelar
deduzindo preliminar de cerceamento de defesa.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do agravo
de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator